Tribunal: TJSP
Processo: 2127324-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação contra decisão interlocutória proferida em incidente de cumprimento de sentença instaurado em ação previdenciária. Fase de conhecimento na qual a tutela de urgência foi deferida no agravo de instrumento no 5000368-06.2017.4.03.0000, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. Competência recursal da referida Corte.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação contra decisão interlocutória proferida em incidente de cumprimento de sentença instaurado em ação previdenciária. Fase de conhecimento na qual a tutela de urgência foi deferida no agravo de instrumento no 5000368-06.2017.4.03.0000, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. Competência recursal da referida Corte.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA O EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.